Tribunal: TJSP
Processo: 2255905-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Interdição de estabelecimento comercial – Decisão agravada que indeferiu liminar para autorizar o funcionamento do estabelecimento da impetrante – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar o requisito da verossimilhança do alegado – Deferimento de medida liminar que implicaria em "periculum in mora" inverso – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Interdição de estabelecimento comercial – Decisão agravada que indeferiu liminar para autorizar o funcionamento do estabelecimento da impetrante – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar o requisito da verossimilhança do alegado – Deferimento de medida liminar que implicaria em "periculum in mora" inverso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255905-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JMM
SUCATAS EIRELI - EPP, são agravados SUBPREFEITO DA SÉ e CHEFE DE
FISCALIZAÇÃO DA SUBPREFEITURA DA SÉ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255905-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.550/20 2/3
VOTO No 29.550/20
AGRAVO No 2255905-74.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JMM SUCATAS EIRELI - EPP
AGRAVADOS: SUBPREFEITO DA SÉ E OUTRO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento
Mandado de segurança

Interdição de estabelecimento comercial Decisão agravada que
indeferiu
liminar
para
autorizar
o
funcionamento
do
estabelecimento da impetrante
Matéria controvertida que
apresenta forte conteúdo fático a afastar o requisito da
verossimilhança do alegado Deferimento de medida liminar que
implicaria em “periculum in mora” inverso Recurso desprovido.
I
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que
indeferiu liminar em mandado de segurança com o objetivo de revogar ato
administrativo de interdição/lacração do estabelecimento comercial mencionado
na petição inicial (comércio de sucatas em geral e depósito de resíduos
industriais).
Sustenta a impetrante/agravante, resumidamente: (i) a comprovação
da regularidade do imóvel pela apresentação de laudos de engenharia e do corpo
de bombeiros; (ii) que as atividades exercidas sempre estiveram regulares,
inexistindo até então qualquer penalidade por infração cometida; (iii) que o
formulário de vistoria técnica está em desacordo com a lei, haja vista que apenas
faz apontamentos a itens que estariam em desconformidade com normas
técnicas, sem qualquer detalhamento a respeito; (iv) a existência de processo
administrativo para a regularização dos vícios apontados, até o momento
pendente de análise pela administração pública.
Denegado efeito suspensivo e/ou ativo ao recurso, foram
dispensadas informações, bem como intimação para resposta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255905-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29.550/20 3/3
II O agravo, “data venia, não merece acolhimento.
A concessão ou não de medida liminar ou antecipação de tutela
constitui ato que se insere no prudente arbítrio do Magistrado, razão pela qual a
revisão apenas tem cabimento em havendo ilegalidade manifesta ou abuso de
poder do Juiz da causa, circunstâncias estas, no caso, inexistentes, ante os
fundamentos jurídicos da r. decisão agravada.
Ademais, os pressupostos da antecipação de tutela são
concorrentes, de modo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão.
Nesse sentido, em que pesem as alegações da impetrante, cumpre
observar que a matéria controvertida nos autos apresenta forte conteúdo fático,
não se vislumbrando, por conseguinte, a verossimilhança de direito líquido e
certo à desinterdição do estabelecimento comercial em questão, tanto que a
própria agravante admite ter ingressado com processo administrativo para as
“adequações necessárias” e “desembargo da obra”.
Como bem destacou a r. decisão agravada, o imóvel foi interditado
em razão de seu estado precário de segurança, colocando em risco a integridade
física de seus ocupantes, vizinhos e transeuntes, de modo que sem cabimento a
concessão da medida liminar pretendida, ou seja, para a imediata reabertura do
estabelecimento, sob pena de “periculum in mora” inverso.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. decisão agravada, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator